Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017293-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (IMPETRANTE), LUCAS EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 059.767.912-63 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JOSE LEANDRO LINO - CPF: 074.143.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA ALVES DA SILVA - CPF: 056.878.601-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017293-51.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS
PACIENTE: LUCAS EDUARDO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
FEMINICÍDIO QUALIFICADO
[ART. 121, § 2o, II, III, IV E VI DO CP]
– PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
FUGA DA PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA –

NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A manutenção da prisão preventiva do paciente está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o
modus operandi
empregado, em face da excessiva violência e crueldade contra a vítima, a demonstrar que a imposição de cautelares diversas se afigura insuficiente.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
[Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”

[Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Verificada a insuficiência das cautelares diversas, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017293-51.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS
PACIENTE: LUCAS EDUARDO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, pela prática, em tese, do crime de feminicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, III, IV e VI do CP].

Assevera que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui atividade lícita e endereço fixo.

Sustenta que a decisão que decretou a segregação cautelar de LUCAS não está concretamente fundamentada, razão pela qual almeja a concessão da ordem para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, o juízo singular noticiou que a audiência de instrução e julgamento está aprazada para 22/10/2021, às 13h30.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017293-51.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, vulgo LUQUINHAS, foi denunciado juntamente com JOSÉ LEANDRO LINO, vulgo SOSSEGO, pela prática da seguinte infração penal:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 02/04/2021, por volta das 19h50min, na residência particular localizada na Rua Dourados, no 25, Bairro Nosso Lar, Município de Brasnorte/MT, os indiciados JOSÉ LEANDRO LINO e LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, na companhia de outros dois sujeitos não identificados, em concurso de pessoas, caracterizado pelo liame subjetivo e relevância causal das condutas, agindo com manifesto animus necandi, impelido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, mataram Cristina Alves da Silva (ex-namorada de José Leandro Lino), por razões da condição do sexo feminino (contexto de violência familiar e doméstica), através do uso de força física, conforme Boletim de Ocorrência (ID 53358067), Relatório de Investigação (ID 53358075), Termos de Depoimentos, e demais elementos coligidos nos autos”.

O SGT PM MANOEL SANTOS DA SILVA declarou, na fase inquisitiva:

“QUE ratifica o boletim de ocorrência em toda sua extensão e conteúdo no sentido de que foram acionados pela Sra. Elaine Alves da Silva acionou a GUPM e informou que tinha ocorrido uma briga de casal; QUE a GUPM foi até o local, chegando lá encontraram a vítima ensanguentada no chão; QUE acionaram o SAMU que estiveram no local e constataram o óbito; QUE ainda no local foi encontrada uma espingarda calibre 20; QUE em conversas com as pessoas que estavam no local que informaram que ouviram barulhos e gritos e viram três homens, sendo que um desses homens estava numa motocicleta XTZ de cor azul e com capacete "estilo cross" de cor branca e que havia mais um homem em uma motocicleta Pop de cor preta, além de um terceiro não identificado; QUE as testemunhas informaram que os homens nas motocicletas tinham retornado na casa para terminar de matar a vítima Cristina e as informações obtidas no local seriam que um desses homens se trata de Jose Leandro Lino, vulgo "Sossego", ex-namorada da vítima Cristina, o segundo homem seria Lucas, vulgo "Luquinhas" e o terceiro homem ninguém soube identificar nesse primeiro momento; QUE a GUPM saiu em diligências pela cidade, mas até o registro do boletim de ocorrência, não obtiveram êxito em encontrar os suspeitos, sendo que as diligências continuarão com intuito de encontra-los e prende-los; QUE a arma encontrada no local foi encaminhada para esta DelPol; [...]”.

A testemunha ELAINE ALVES DA SILVA relatou ao Delegado de Polícia:

“QUE tem uns quinze dias que se mudou para a casa ao lado da vítima Cristina; QUE não chegou conhecer Cristina, apenas a viu poucas vezes; QUE ontem estava em casa com os dois filhos e marido Cesar quando ouviu batendo nas paredes, mas não imaginaram o que estava acontecendo; QUE as casas da Cristina, da declarante e do Sr. Luciano são todas no mesmo quintal; QUE em certo momento o Sr. Luciano chamou eles avisando que tinha acontecido alguma coisa e eles saíram para ver o que estava acontecendo e encontraram Cristina ainda viva, gemendo e saía muito sangue pelo nariz e pela boca; QUE a declarante chamou ela várias vezes, mas apesar dela estar viva, Cristina não respondia; QUE a declarante, o esposo e Luciano começaram ligar para SAMU, Polícia, para pedir ajuda; QUE a declarante se desesperou pois o estado da mulher era visivelmente grave e pediu para o marido para eles levarem a vítima até o hospital; QUE enquanto decidiam o que fazer, se distanciaram e nesse momento chegou quatro homens no local; QUE quando esses homens chegaram, a declarante, esposo e o Sr Luciano correram para dentro de casa por medo de que eles fizessem algo contra eles também; QUE um dos homens, que estava com a motocicleta da vítima, uma Pop de cor preta, sem placa, desceu e entrou na casa e voltou agredir a vítima; QUE os outros três homens estavam cada um em uma motocicleta; QUE a declarante não conhece nenhum dos quatro homens que estiveram no local; QUE a declarante se recorda que uma das motos era alta, de cores azul e branca e o homem estava com um capacete branco; QUE as outras duas motocicletas e os ocupantes delas a declarante não conseguiu ver detalhes, pois estava escuro, devido já estar de noite; QUE a declarante conseguiu ver que o rapaz que desceu da motocicleta era magro, não muito alto, corpo aparentava ser de um menino de vinte e poucos anos; QUE a declarante não conseguiu ver nenhuma característica física de nenhum dos homens, pois todos ficaram com o capacete e somente o que estava com a Pop desceu da motocicleta, os outros três permaneceram na motocicleta dando apoio; QUE a declarante já tinha conseguido chamar a Polícia, mas eles não tinham chegado ainda quando esses homens apareceram; QUE depois de agredir novamente a vítima, o homem saiu com a motocicleta Pop e os demais o acompanharam; QUE passaram a carreta abandonada e sumiram de vista; QUE logo a GUPM chegou no local; QUE a declarante não sabe o que motivou esse homicídio; QUE perguntada se ontem ouviu alguma discussão, respondeu que não, apenas os barulhos como se fossem socos na parede, mas a principio não acharam que era briga, somente quando o Sr Luciano os chamou, que perceberam que se tratava de agressão; QUE devido ter pouco tempo que a declarante está morando naquele local e ainda ter ficado alguns dias fora, pois viajou, não sabe informar se o homem da Pop frequentava a casa de Cristina; QUE perguntada se conhece Lucas, pois aparentemente ele mora na mesma casa que a declarante morava até uns dias atrás, esclareceu que na verdade a casa da declarante era ao lado do antigo bar da Sabrina e pelo que soube, Lucas mora no local onde era o bar, e apesar da proximidade, a declarante não o conhece”.

Essas declarações foram corroboradas pela testemunha LUCIANO TEODORO LINO, proprietário do imóvel onde ocorreu o delito.

Após o início das investigações, JOSÉ LEANDRO foi preso e interrogado:

“QUE dispensa a presença de advogado para o momento; QUE o interrogando não sabe informar nenhum telefone para que sua família possa ser informada de sua prisão;
QUE o interrogando nega que tenha feito algo contra Cristina, mas afirma ter sido por causa de "galha";
QUE não foi ele; QUE perguntado quem foi, respondeu que o "Luquinha"
; QUE perguntado por qual motivo "Luquinha" faria isso, respondeu que
o interrogando contou para "Luquinha" que Cristina estava colocando "galha" nele e ele pegou as dores e fez isso com a Cristina
; QUE perguntado quem eram as duas outras pessoas que estavam com o interrogando e Lucas, respondeu que não tinha ninguém mais, era só o interrogando e o Lucas;
QUE o interrogando afirma não saber de qual forma Lucas agrediu Cristina, o interrogando só deu a fuga só
; QUE o interrogando nega que tenha pego a Pop preta, que o interrogando estava com uma Broz de cor azul; QUE não se recorda qual era a cor do capacete que o interrogando estava usando;
QUE perguntado quem estava com a Pop preta na casa na hora dos fatos, respondeu que "Luquinhas"
; QUE perguntado sobre a arma, afirma que desconhece a existência dessa arma; QUE o interrogando saiu da cidade apenas para ir para a casa de sua mulher em Campo Novo e resolveu vir para Tangará para a casa do tio”.

Em razão da imputação feita por JOSÉ LEANDRO, indicando LUCAS como o autor do crime, a autoridade policial postulou a prisão preventiva do paciente, uma vez que ele não foi localizado no distrito da culpa. Após manifestação favorável do Ministério Público, ela foi deferida pelo juízo singular, em decisão assim fundamentada:

“[...]A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal é consubstanciada na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do investigado – periculum in libertatis.

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo relatório de investigação no 54/2021 (fls. 08/09), pelas fotografias (fls. 09/18), bem como pelos depoimentos testemunhais e interrogatório de José Leandro Lino perante a Autoridade Policial.

[...]

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado, conforme passo a analisar.

A liberdade do representado configura
risco ao meio social
, considerando
o modo como o crime, em tese, foi praticado
.

A gravidade concreta do delito justifica, ao meu ver, a segregação cautelar do representado. Com efeito, consta do Relatório de Investigação n. 54/2021, que a vítima foi assassinada pelo seu namorado (José Leandro Lino) e outros dois homens, "aparentemente por força bruta, pois seu rosto estava com várias fraturas".

O investigador de Polícia, José Carlos Falcão, relata que o casal (José e Cristina) teria tido uma briga, "com muita gritaria e barulho nas paredes da residência"; que "logo após cometer o crime o suspeito saiu de sua residência, tomando rumo ignorado, nesse momento as testemunhas foram até o local e notaram que a vítima ainda se encontrava com vida, tentaram ligar para o socorro e também para a Polícia Militar, que lograram êxito, logo após o suspeito voltou com mais dois indivíduos, entrou para dentro da casa e acabou de matar Cristina, enquanto o suspeito terminava o serviço os outros dois ficaram no lado de fora da casa, aguardando, ou seja, dando apoio."

As fotografias da vítima que instruem o pedido policial não deixam dúvidas quanto à crueldade do homicídio.

De mais a mais,
o suspeito José Leandro foi preso tentando empreender fuga, na rodoviária de Tangará da Serra (processo n. 1000305-43.2021.8.11.0100 – relatório administrativo 449/2021), enquanto
o ora representado, Lucas, encontra-se em local incerto
. Assim,
inegáveis os indícios de que o ora representado empreendeu fuga após ter participado/cometido o delito
. Portanto, a prisão parece ser a única medida capaz de garantir que a lei penal seja, ao final, aplicada a todos os que contribuíram para a perpetuação do crime
.”

Após o cumprimento do mandado de prisão, LUCAS foi interrogado e negou a autoria do crime, imputando-a a JOSÉ LEANDRO. Acrescentou que
“passou a noite na casa de um amigo”
, mas recusou-se a fornecer o nome dele ou o endereço da residência.

Embora o impetrante sustente a inexistência de fundamentação no tocante à garantia da ordem pública, a atenta leitura do
decisum
atacado nesta ação mandamental permite concluir que, além da
gravidade concreta do crime
, a prisão do paciente foi decretada para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que,
após o delito, ele evadiu-se do distrito da culpa, tendo sido preso em Juína
.

A decisão invectivada, embora concisa, está suficientemente fundamentada no tocante à
gravidade concreta da conduta
, revelada pelo
modus

operandi
do delito – o feminicídio, ao que os autos indicam, foi praticado por motivo fútil, em razão de uma briga de casal, quando o corréu JOSÉ LEANDRO, após sair da casa da vítima, retornou na companhia de outros três homens – dentre eles o paciente –, para
“terminar de matar”
CRISTINA, como indicaram as testemunhas ouvidas no inquérito policial.

O laudo de necropsia atesta que a
de cujus
sofreu traumatismo cranioencefálico, provocado por instrumento contundente, que foi a causa da sua morte. O mapa topográfico das lesões, por seu turno, aponta diversos hematomas e ecmoses na cabeça da vítima.

Nesse sentido, é a orientação da Corte Cidadã,
verbis
:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI DELITIVO. MOTIVO FÚTIL. PREMEDITAÇÃO. FUGA DO LOCAL DO CRIME. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO RECORRENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR
. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na espécie, tendo em vista que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, pela periculosidade do Paciente, considerando-se, sobretudo, o modus operandi dos delitos
. Precedentes. 2. No caso,
o homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão de briga de bar, em decorrência de jogo de bilhar, e com premeditação, bem como porque houve fuga do local onde foi cometido o crime, a evidenciar a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, pela acentuada periculosidade do Paciente, bem como pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
. 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 4.
A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. [...] (HC 460.741/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018).

[...] 2. No caso, as instâncias ordinárias se basearam em
elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes, destacando-se a extrema crueldade do crime
descrito com verdadeira chacina, composto por dois homicídios qualificados consumados e um homicídio tentado, praticados mediante uso de arma de fogo e arma branca, inclusive com o degolamento de uma das vítimas. [...] (RHC 68.486/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).

Além disso, a decisão guerreada, como visto, está
fundamentada na garantia da aplicação da lei penal
, tendo em vista que o paciente, após o delito,
foragiu do distrito da culpa
.

A manutenção da sua prisão cautelar tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 8. A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...] (HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

[...] IV - o paciente se evadiu do distrito da culpa, posto que certificado que se encontrava em local incerto e não sabido, e permaneceu foragido por doze anos, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 472.219/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida. (HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

Por derradeiro, registro que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, conforme entendimento consolidado desta Corte no Enunciado no 43 da TCCR/TJMT.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021